Tribunal: TJMT
Processo: 1002737-32.2021.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002737-32.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALDA ROSA DE PINHO - CPF: 395.602.011-15 (EMBARGADO), LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.151-68 (ADVOGADO), ALDA ROSA DE PINHO 39560201115 - CNPJ: 12.722.274/0001-73 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TACIN – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

ALDA ROSA DE PINHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento da apelação n. 1002737-32.2021.8.11.0004 que, por unanimidade, deu-lhe parcial provimento

apenas para afastar a ocorrência de danos morais.

Alega a parte embargante que houve omissão, pois o acórdão não se pronunciou sobre o julgamento final proferido pelo TJMT na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, tampouco sobre o julgamento dos embargos de declaração da ADI 4411/MG, devendo prevalecer a modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial, com marco temporal
ex nunc
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e reconhecer a higidez da cobrança da TACIN.

Sem contrarrazões pelo embargado - id. 168479178.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento da apelação n. 1002737-32.2021.8.11.0004 que, por unanimidade, deu-lhe provimento apenas para afastar a ocorrência de danos morais.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão não se manifestou sobre o julgamento final da ADI proferido pelo Órgão Especial e pela ADI n. 4411/MG, devendo ser aplicado efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio – TACIN.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, considerou-se o julgamento da ADI n. 1003057-65.2019.811.0000 por este Egrégio Tribunal,

concluindo-se pelos efeitos
ex tunc
em observância ao entendimento do STF na ADI n. 2908

como se vê:

“
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à constitucionalidade ou não da taxa de segurança contra incêndio (TACIN).

Sem maiores delongas, a questão resta pacificada, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança no julgamento do RE n. 643.247/SP, cuja tese firmada estabelece que “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
”. Colhe-se a seguinte ementa do julgado:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.

(RE 643247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292

DIVULG 18-12-2017

PUBLIC 19-12-2017)

É certo que em sede de embargos de declaração, julgado em 12/06/2019, o STF decidiu “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Min. Marco Aurélio, publicado no DJE em 28.06.2019).

Todavia, em decisão posterior, em 11/10/2019, a Excelsa Corte declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado de Sergipe, ocasião em que não prevaleceu a tese de modulação dos efeitos proposta pelo Ministro Dias Toffoli,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF, ADI 2908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 05-11-2019

PUBLIC 06-11-2019)

Com efeito, no julgamento da ADI n. 2908/SE pelo STF não houve a modulação dos efeitos, uma vez que “
a regra referente à decisão proferida em sede de
controle

concentrado
é de que possua efeitos
ex

tunc
, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento
” (STF, ADI 2639 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 03-04-2012 PUBLIC 09-04-2012).

Nesse sentido, é o entendimento estabelecido por este Tribunal de Justiça em casos idênticos, se não vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N.º 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Órgão Especial desta Corte de Justiça, em 14/10/2021, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 1003057-65.2019.811.0000, declarou inconstitucional o artigo 100 da Lei Estadual n.° 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN –, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado. Entretanto, referido acórdão não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente quanto à modulação dos efeitos.

2. Ausente posicionamento definitivo acerca da modulação dos efeitos, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n.° 2908 que, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, sem qualquer limitação temporal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012064-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 10/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – TACIN - ILEGALIDADE NA COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – RECONHECIMENTO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

(N.U 1000262-85.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF E POR ESTA CORTE – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - EFEITO EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com julgamento realizado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

2. Em igual sentido, manifestou-se o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgando procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

3. A rigor, deve ser observado o efeito ex tunc, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, e na ADI 2908/SE sem qualquer limitação temporal.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1005210-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)

Logo, em que pese aquele decidido na ADI 1003057-65.2019.811.0000, não há que falar em observância do efeito
ex nunc
ou aguardar o pronunciamento final na referida ação, não merecendo reparo a sentença.” (id. 166376180)

Em que pese os argumentos da parte embargante, percebe-se que não há omissão, uma vez que as questões restaram expostas e devidamente fundamentadas quanto à ausência de modulação no caso.

Outrossim, no tocante à análise da ADI n. 4411/MG, não houve apontamento do julgado nas contrarrazões ao recurso de apelação, de modo que não se vislumbra omissão a ser sanada.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão contrária ao seu interesse, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023